Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-35.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL DESCUMPRIDO. IMPRESTABILIDADE DA CONFISSÃO REALIZADA EM ANPP COMO MEIO DE PROVA. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. A eventual confissão feita pelo réu em Acordo de Não Persecução Penal não produz efeitos jurídicos para embasar uma condenação, sendo apenas uma condicionante legal para a celebração do negócio jurídico extraprocessual.
2. Nos termos do art. 28-A do CPP, a confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal é uma imposição legal para a homologação do acordo e não para a produção de prova quanto à culpabilidade do acusado.
3. Não por outra razão, a confissão realizada para a formalização do acordo é incapaz de gerar antecedentes criminais, nos termos do § 12o do art. 28-A do CPP.
4. Para que a confissão seja utilizada como meio de prova capaz de ensejar um juízo condenatório seguro, é preciso que ela seja produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvida razoável acerca do preenchimento das elementares do tipo, é de ser mantida a absolvição do acusado, em face do princípio in dubio pro reo.
6. Recurso ministerial conhecido e desprovido